Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750288-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR PORTO AGRAVADO: EVANDRO DE MELO OLIVEIRA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de EVANDRO DE MELO OLIVEIRA e OUTRAS, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do devedor, com fundamento na ausência de efetividade da medida, diante do alto valor do débito exequendo. Esclarece o agravante que deu início ao cumprimento de sentença objetivando a satisfação do débito exequendo, no total de R$ 616.284,82 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sem, contudo, lograr êxito satisfatório na localização de bens e ativos financeiros por meio das pesquisas usuais, razão pela qual requereu a penhora de percentual do salário do devedor EVANDRO, medida indeferida pelo Juízo a quo. Tece um breve arrazoado sobre o princípio da Cooperação que deve nortear todos os sujeitos do processo, salientando o poder dever de prestação da tutela jurisdicional executiva e a máxima eficácia da execução. Ressalta, ainda, a possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja preservado valor suficiente para a manutenção digna dele e de sua família, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Defende que a simples análise do contexto fático e jurídico demonstra que há iminente risco de prejuízo irreparável no caso dos autos, evidenciado no comando exarado pelo Juízo de arquivamento do feito, apontando para o perigo de extinção precipitada do feito executivo. Requer, in limine, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar o decisum, “determinando-se ao Juízo de origem que promova a (medida executiva pretendida)”. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso objetivando sobrestar os efeitos da decisão impugnada, com fundamento na possibilidade de extinção prematura do feito, ante a determinação de arquivamento por falta de bens, o que configuraria o perigo de dano. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Ocorre que, na hipótese vertente, a penhora proposta pelo exequente não se revela uma medida eficaz diante das peculiaridades do caso concreto. Isso porque o percentual de 30% sobre o salário da parte executada representa cerca de R$ 4.500,00, valor insignificante em relação á quantia total executada, que passa de R$600.000,00. Portanto, ainda que deferido o pedido ora formulado, seriam necessários mais de 10 anos de descontos apenas dividindo o valor apresentado na planilha acostada aos autos, sem levar em consideração a incidência dos encargos previstos (correção monetária, juros etc). Por conseguinte, a penhora requerida resultaria em valores diminutos que, ao longo de vários anos, não irão satisfazer o crédito, não constituindo, portanto, medida razoável e adequada para a satisfação do crédito. exequendo. Importante destacar que o entendimento adotado por este juízo é corroborado pelo TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO. POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTIA ÍNFIMA BLOQUEADA. PENHORA DE SALÁRIO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Em que pesa a tendência de mitigação do art. 833, inciso IV, §2o do CPC, orientando-se no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, os pedidos devem ser analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. (...) 3. Um percentual razoável de penhora no salário do executado significaria cerca de 20 anos de descontos, apenas dividindo o valor atualmente apresentado, sem levar em conta atualização, multa, juros. Caso fosse deferido o bloqueio, é possível que a quantia seja até mesmo inferior aos encargos da dívida, de modo que não haveria amortização, mas um bloqueio no salário do devedor de forma indefinida. 4. O CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. De tal forma, uma interpretação sistemática da norma processual leva à conclusão de que a penhora só será realizada caso exista efetividade na sua consolidação e não coloque em risco a dignidade do devedor, não sendo o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1149903, 07218775620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, diante da ausência de efetividade da medida, INDEFIRO o o pedido de penhora do salário do executado EVANDRO DE MELO OLIVEIRA. Concedo à parte credora o prazo de 5 dias para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Intime-se. Embora não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito, visto que o próprio Juízo a quo reconheceu a possibilidade de penhora de percentual sobre salário do devedor, indeferindo a medida por entendê-la inefetiva, não há risco no aguardo do julgamento do mérito do presente recurso. É dizer, ausente, por ora, o perigo de dano também necessário para a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Observa-se que a própria decisão impugnada facultou a suspensão do feito, no caso de não apresentação pelo credor/agravante de bens penhoráveis. Dessa forma, tem-se que o prazo de suspensão, acaso iniciado agora, somente findará no segundo semestre de 2024, quando, então, terá início a fluência do prazo prescricional. Importa recordar que durante o prazo de suspensão o cumprimento de sentença fica arquivado provisoriamente, inexistindo óbice ao seu desarquivamento, a qualquer tempo, no caso de serem encontrados bens penhoráveis. Ademais, em se tratando de título executivo judicial, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente, considerando a suspensão iniciada nesse momento, somente se dará em novembro de 2029, inexistindo risco, pelo menos, por mais seis anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida exequenda permanece preservada. Por fim, destaco que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, ausente um dos requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão do pretendido efeito suspensivo. III – DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator